Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-35.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e ocultou os bens em questão ciente de suas origens ilícitas. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500773-35.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante EDÍLSON
VERGÍLIO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
2
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024
Comarca de Andradina 1a Vara
Apelante: Edílson Vergílio Lopes
Apelado: Ministério Público
Voto no 12394
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos
suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e ocultou os bens
em questão ciente de suas origens ilícitas. Dolo evidenciado.
Recurso não provido.
Vistos.
Edílson
Vergílio
Lopes
interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 28.08.2019, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Andradina, que o condenou à pena de 01
ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de R$
1.200,00, por infração do artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls. 269/275).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 292/295).
O Ministério Público, por sua vez, reiterou as
alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls. 324/329).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 345/349).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
3
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque no dia 07.05.2019, por volta das
09h32, na Rua Vereador Dirceu Regazini, na cidade e Comarca de
Andradina, recebeu e ocultou, em proveito próprio, as rodas e a bateria do
veículo Fiat/Uno Eletronic, placa BUV-5540, que sabia ser produto de crime.
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 39/42, 43/44 e 37/38
este último indicando que os bens em questão eram produtos de anterior
crime de furto), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 45/46), bem
como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que, muito embora os objetos tenham sido
encontrados do lado de dentro do muro da sua residência, não tem nenhum
envolvimento com eles. Afirmou que não conhece o corréu José Maria (mídia
digital).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento seguro, a testemunha Walter Galli
Neto, policial militar, esclareceu que, cientificado de que um indivíduo
subtraiu as rodas e a bateria de um veículo, bem como das características de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
4
tal indivíduo, diligenciou pelo local e logrou êxito em encontrar o corréu José
Maria. Segundo Walter, efetuada a abordagem, em poder dele, nada de ilícito
foi encontrado, no entanto, indagado, ele confessou que havia praticado o
furto e informou que entregara os bens subtraídos para o acusado. Sustentou
que, diante disso, dirigiu-se à residência do réu e, no local, encontrou os
objetos em questão. Acrescentou que, informalmente, o acusado admitiu que
estava ciente de que eram produtos de furto. Por fim, disse que o acusado e o
corréu já eram conhecidos nos meios policiais (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Vacirlei Aparecido Souza da Silva, também policial militar, que narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, o
recebimento de informações indicando as características do indivíduo que
tinha furtado as rodas e bateria do veículo; a abordagem do corréu, o qual
admitiu o crime e indicou que havia entregue os bens para o acusado; a
localização dos objetos na casa do réu; e a confissão informal do mesmo no
sentido de que estava ciente da origem ilícita dos bens (mídia digital).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar,
por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria
incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a Câmara Criminal - Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
5
Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Cumpre mencionar que os depoimentos prestados
pelos policiais na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e
harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de próprias da
natureza da prova, são relativas a fatos secundários, razão pela qual em nada
prejudicam a certeza a respeito da autoria do crime.
Consigne-se, ademais, não existir qualquer
evidência de que os policiais estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente.
Já a vítima Cícera Galdino da Silva Brito confirmou
que seu veículo foi furtado e, posteriormente, recuperado pela polícia, sem as
rodas e bateria. Sustentou que, depois, a polícia também encontrou as rodas e
a bateria do carro (mídia digital).
Por sua vez, o corréu José Maria Moraes Filho, em
fase inquisitória, confessou que furtou o veículo e afirmou que, na sequência
passou na residência do acusado, tendo eles combinado de retirarem as rodas
e a bateria do carro. Sustentou que, após eles retirarem os objetos, o réu os
levou para a casa dele (fls. 08).
Frise-se, neste ponto, que as declarações prestadas
na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que encontram
amparo nos demais elementos de prova trazidos em Juízo, em atenção ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve ser
desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando
totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida,
contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo, através de regular
instrução" (RT 622/276).
Já em Juízo, com o evidente propósito de esquivar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
6
acusado da responsabilidade penal, José Maria inovou, alegando que, após o
furto, deixou as rodas e a bateria do carro na casa do réu porque acreditou que
se tratava de residência abandonada. Segundo José Maria, o acusado não
tinha nenhum envolvimento com os bens (mídia digital).
Verifica-se, portanto, que o apelante recebeu e
ocultou, em proveito próprio, as rodas e a bateria do veículo Fiat/Uno
Eletronic, placa BUV-5540, que sabia ser produto de crime, pois, além dos
policiais terem afirmado que, informalmente, o réu admitiu ter ciência da
origem ilícita dos bens, o corréu, em fase inquisitória, sustentou que o
acusado inclusive o auxiliou a retirar as rodas e a bateria do carro. Ademais, é
completamente inverossímil a alegação do réu no sentido de que alguém
jogou os bens na sua casa sem seu conhecimento.
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de que o
ora apelante recebeu e ocultou as rodas e a bateria ciente de suas origens
ilícitas.
Considere-se, a propósito, que, no processo criminal
pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do tipo deve ser
feita com base na análise das circunstâncias que envolvem os fatos,
constatadas com máximas de experiência.
Nesse sentido: “PROVA Receptação Inexigibilidade de
certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do Código
Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não se exige do Juiz
certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo porque, por ser
subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente, proveniente de
elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal convicção”.
(Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Laércio
Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa
Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
7
exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha
ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma
vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo
de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a Câmara
Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
insuficiência de provas.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do
acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do
crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua
posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON
NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim sendo, impõe-se, efetivamente, a manutenção
da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, elas
foram aplicadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, e não houve insurgência das partes
neste ponto.
Com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código
Penal, o regime aberto foi fixado para início do cumprimento das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500773-35.2019.8.26.0024 -Voto no 12394
8
Por fim, entendendo presentes os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, o sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
no valor de R$ 1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator